Tribunal: TJSP
Processo: 2157825-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157825-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS
POSTALIS, são agravados COMPACT – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA ME e SOMOPAR SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157825-75.2020.8.26.0000 -Voto no 24.303 - egf
2
VOTO No 24.303
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157825-75.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 23a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CRISTIANE AMOR ESPIN
AGRAVANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E
TELÉGRAFOS POSTALIS
AGRAVADOS: COMPACT – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME E
SOMOPAR SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito
imobiliário. Penhora dos direitos que o devedor possui sobre o
bem, objeto de alienação fiduciária ao credor. Admissibilidade.
Inteligência do artigo 835, inciso XII, do CPC.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (fls.
14/15) que, nos autos da execução promovida pela agravante, indeferiu a penhora
dos direitos que recaem sobre os imóveis alienados fiduciariamente, sob o
fundamento de que o próprio exequente é o credor fiduciário, “hipótese em que deve
adotar o procedimento extrajudicial previsto no art. 26, da lei de alienação fiduciária de
bem imóvel, que não se confunde com hipoteca”. (fls. 14/15).
Agrava o exequente afirmando, em suma, que: a) poderá optar pela via
judicial para recebimento de seu crédito, vez que via extrajudicial é uma faculdade,
nos termos do art. 26 da Lei de Alienação Fiduciária; b) não tem interesse na
consolidação da propriedade do bem, mas sim em ver satisfeito o pagamento, de
modo que a penhora, como pleiteada visa a quitação da dívida mediante praceamento
do bem; e c) a penhora dos direitos aquisitivos que o devedor fiduciante possui sobre
o bem está previsto no artigo 835, inciso XII, do CPC.
Recurso tempestivo (fls. 1), preparado (fls. 366) e respondido (fls. 271)
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157825-75.2020.8.26.0000 -Voto no 24.303 - egf
3
Cuida-se de execução de título extrajudicial (cédula de crédito
imobiliária) promovida pelo agravante, que visa a penhora dos direitos que o devedor
possui sobre os imóveis, que foram objeto de alienação fiduciária ao exequente.
O credor requereu a penhora dos direitos que o devedor fiduciante
possui sobre os imóveis, que foi indeferido pelo magistrado.
Contra a decisão se insurge, com razão, o credor afirmando que é sua
faculdade optar pela execução extrajudicial, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514/97,
bem como, a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos derivados de
alienação fiduciária
De fato, a cédula de crédito imobiliário é título executivo extrajudicial,
de modo que a satisfação do crédito poderá ser buscada pela via judicial, como
autoriza o artigo 784, inciso III, do CPC.
Por outro lado, o artigo 835, § 3o, do Código de Processo Civil1, prevê
que na execução de crédito com garantia real a penhora recairá sobre o bem dado
em garantia.
Logo, apesar da possibilidade de execução extrajudicial do título, não
há impedimento de que o exequente, pela via judicial, pleiteie a constrição dos
imóveis dados em garantia nos títulos, pois referidos bens constituem garantia do
credor alienante em caso de inadimplemento.
No mesmo sentido, já decidiu o STJ e Desta Corte. Confiram-se:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR
SOLVENTE.
PEDIDO
DE
PENHORA
DE
BEM
ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE EM FAVOR DO PRÓPRIO CREDOR.
1. Controvérsia em torno da possibilidade de penhora do bem alienado
fiduciariamente em favor do próprio exequente.
2. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em
1 Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia,
e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, esse também será intimado da penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157825-75.2020.8.26.0000 -Voto no 24.303 - egf
4
decorrência do inadimplemento da cédula de crédito bancário,
sendo formulado pedido de penhora do próprio bem alienado
fiduciariamente.
3. Indeferimento pelo juízo singular do pedido de penhora sob o
fundamento de que o bem alienado fiduciariamente em favor da
parte exequente impossibilita a concessão da medida, pois o bem
não integraria o patrimônio do devedor.
4. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento
interposto, ensejando o presente recurso especial da parte exequente.
5. Consoante a jurisprudência do STJ, a intenção do devedor
fiduciante, ao afetar o imóvel ao contrato de alienação fiduciária, não é,
ao fim e ao cabo, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena
do bem, como sucede na compra e venda tradicional, mas
simplesmente garantir o adimplemento do contrato de financiamento a
que se vincula.
6. O presente posicionamento apenas reafirma o entendimento da
Terceira e da Quarta Turma desta Corte de que a penhora pode
recair sobre o bem dado em garantia no contrato de alienação
fiduciária se o credor optar pelo processo executivo (pretensão de
cumprimento), ao invés da ação de busca e apreensão (pretensão
resolutória).
7. Possibilidade, também na linha de precedentes deste Superior
Tribunal de Justiça, de que, nas hipóteses de pedido de penhora
formulado por terceiro de bem objeto de alienação fiduciária, sendo a
sua propriedade do credor fiduciário, não se admite a constrição, sendo
permitida apenas a penhora dos direitos do devedor fiduciário
decorrentes do contrato de alienação fiduciária.
8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp 1766182/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 12/06/2020).
(destacamos).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. BEM DADO EM GARANTIA
DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. "Se o credor optar pelo processo de execução, os bens objeto do
contrato de alienação fiduciária em garantia podem ser indicados pelo
devedor para a penhora" (STJ, REsp 448.489/RJ, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, Quarta Turma, Unânime, DJ: 19/12/2002, p. 376). II.
Recurso especial conhecido em parte e provido.”
(STJ, REsp 838.099/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
Quarta Turma, DJe de 11.11.2010).
“Agravo de instrumento
Decisão interlocutória que, no curso da
execução de título extrajudicial, rejeitou o pedido de liberação das
penhoras realizadas em ativos financeiros e bens imóveis Faculdade
do credor em ajuizar a execução judicial, decorrente do princípio
da inafastabilidade da jurisdição, embora exista cláusula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157825-75.2020.8.26.0000 -Voto no 24.303 - egf
5
alienação fiduciária em garantia, não podendo constituir embaraço
à satisfação da dívida, porque lastreada em título executivo
líquido, certo e exigível Súmula n. 317, do Superior Tribunal de
Justiça Ressalvada a necessidade de desconstituição da garantia,
depois de solvido o débito perseguido nos autos, após a busca por
ativos patrimoniais dos devedores, suficientes para a satisfação

Inviabilidade de liberação do bem ao proprietário, sob pena de
configurar pacto comissório, vedado pelo direito positivo Arts. 1.359,
1.361, 1.365 e 1.428 do Código Civil Decisão mantida Recurso não
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2150473-37.2018.8.26.0000; Relator
(a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018;
Data de Registro: 23/11/2018). (destacamos).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título extrajudicial

Indeferimento do pedido de arresto sobre o bem objeto da
alienação fiduciária em garantia
Possibilidade
Inteligência do
artigo 835, § 3o, do Código de Processo Civil Precedentes do STJ
Decisão reformada Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2089411-59.2019.8.26.0000; Relator
(a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2019; Data
de Registro: 21/08/2019)
Assim, impõe-se a reforma da decisão para penhora dos direitos que
recaem sobre os imóveis alienados fiduciariamente.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator